Tribunal: TJMT
Processo: 1020446-81.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020446-81.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GABRIEL DIAS DA SILVA - CPF: 071.834.801-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:

GABRIEL DIAS DA SILVA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INTEGRAL DE PARCELAS SUSPENSAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RETENÇÃO DE VALOR EM CONTA-SALÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. A decisão confirmou a devolução de valor indevidamente cobrado em cartão de crédito (R$ 5.007,77), impôs a retomada do parcelamento original e condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, com atualização e juros pela taxa Selic, em razão de cobrança inesperada e integral sobre verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve:

(i) a legitimidade passiva do banco na demanda relacionada à contestação de cobrança realizada no cartão de crédito administrado pela instituição;

(
ii
) a existência ou não de falha na prestação do serviço e de abuso na conduta bancária ao realizar cobrança integral sem aviso prévio;

(
iii
) a caracterização do dano moral e a razoabilidade do quantum indenizatório fixado em primeiro grau;

(
iv
) a alegação de enriquecimento sem causa e a possibilidade de regresso do banco contra terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, pois a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento dos serviços prestados ao consumidor, assumindo responsabilidades previstas no CDC, inclusive quanto ao dever de informação.

4. Ao lançar, de forma unilateral e sem aviso prévio, o valor integral das parcelas anteriormente suspensas, a instituição violou os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, gerando surpresa ao consumidor e comprometendo sua estabilidade financeira.

5. A conduta abusiva enseja responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo prescindível a prova de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço e do nexo de causalidade.

6. A retenção indevida de verba alimentar em conta-salário configura lesão à dignidade do consumidor e autoriza a compensação por dano moral, considerando-se a gravidade do impacto financeiro e a expectativa legítima quanto ao desfecho da contestação bancária.

7. O valor fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) é razoável e proporcional, não havendo enriquecimento sem causa, pois a indenização decorre de ofensa relevante à esfera jurídica do autor.

8. A obrigação de fazer — restituição do valor e manutenção do parcelamento — encontra amparo na necessidade de reestabelecer o equilíbrio contratual e garantir o respeito aos direitos do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A administradora de cartão de crédito responde solidariamente por falhas na prestação de serviços financeiros, inclusive quando relacionadas à cobrança indevida de parcelas suspensas.

2. A cobrança integral e não comunicada de valores suspensos, com débito em conta-salário, caracteriza prática abusiva, violadora do dever de informação e ensejadora de dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, III e VIII; 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.663.305/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a T., j. 03.08.2017; TJMT, RI 1032694-24.2020.8.11.0001, Rel. Des. Lúcia
Peruffo
, j. 30.03.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Gabriel Dias da Silva, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e o faço para:

1.
CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida no ID 163769830, tornando-a definitiva, para determinar que o valor de R$ 5.007,77 (cinco mil e sete reais e setenta e sete centavos) seja restituído ao autor e que eventual saldo devedor remanescente seja cobrado na forma originalmente parcelada.

2.
CONDENAR
o requerido,
BANCO DO BRASIL S.A.
, a pagar ao requerente,
GABRIEL DIAS DA SILVA
, a título de indenização por danos morais, o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. Conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/2024, este valor deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, ambos calculados exclusivamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente, a contar da data do evento danoso (Súmula 54, STJ), qual seja, a data do débito indevido em 19/03/2024.

3.
CONDENAR
o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação(soma da obrigação de pagar e do dano moral), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a serem revertidos em favor do Fundo de Aperfeiçoamento e Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. [...]
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da
ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda
;

Mérito Recursal.

Da ausência de conduta ilícita praticada;

D
a inocorrência de
danos morais
indenizáveis
;

Subsidiariamente
, defende a redução do quantum indenizatório
;

Do enriquecimento sem causa e da obrigação de fazer.

Recurso tempestivo e
custas
recolhidas
.
(
ID.
327144885
).

Contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública, pugnando pela manutenção da sentença, sustentando que a conduta do banco foi abusiva e violou deveres legais e contratuais, especialmente no que tange ao dever de informação e boa-fé.

(ID.
325021892
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
GABRIEL DIAS DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Gabriel Dias da Silva, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

O juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco e julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:

Confirmar a tutela de urgência, determinando a devolução do valor de R$ 5.007,77 e a retomada do parcelamento original da dívida;

Condenar o banco ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 10.000,00, com incidência de juros e correção pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (19/03/2024);

(
iii
) Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco do Brasil sustentou, em síntese, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou apenas como intermediador de
pagamento, não integrando a cadeia de fornecimento.

Alegou que não houve falha em sua conduta, tampouco abertura formal do procedimento de
chargeback
, e que a cobrança foi legítima.

Aduziu ainda a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pleiteou a minoração do valor arbitrado, por entender que foi excessivo e desproporcional à extensão do alegado dano.

Contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública, pugnando pela manutenção da sentença, sustentando que a conduta do banco foi abusiva e violou deveres legais e contratuais, especialmente no que tange ao dever de informação e boa-fé.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante,
ao exame das teses recursais preliminares e meritórias

deduzidas no apelo recursal.

Preliminar arguida pela parte recorrente.

Da ilegitimidade passiva arguida.

Não assiste razão à apelante quanto à preliminar de ilegitimidade passiva.

Embora o contrato de aquisição de serviço de viagem tenha sido celebrado entre o consumidor e a empresa 123 Milhas, o objeto do litígio não reside na falha do serviço turístico, mas sim na gestão indevida do procedimento de contestação de compra pelo próprio banco, bem como na forma abusiva de cobrança imposta ao consumidor, com o lançamento integral e imprevisto de valores em sua fatura.

Ao administrar o cartão de crédito, o Banco do Brasil integra a cadeia
de fornecimento dos serviços financeiros utilizados na operação contestada, estando sujeito aos deveres de informação, transparência e segurança exigidos pela legislação consumerista. Assim, sua atuação extrapola a de mero intermediador, atraindo sua legitimidade para responder pelos atos praticados nessa condição.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, mesmo quando se trate de instituições financeiras que atuam na administração de meios de pagamento.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 'BANDEIRA'/MARCA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1663305 MG 2017/0066900-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/08/2017)

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da
ausência de conduta ilícita
praticada
.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se insere no campo das
relações de consumo
, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O autor, destinatário final
do serviço, é indubitavelmente consumidor, enquanto o réu, administrador do cartão de crédito, atua como
fornecedor de serviços financeiros
.

Destaca-se ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista. Senão, vejamos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

A controvérsia principal gira em torno
da conduta do banco ao realizar cobrança acumulada de parcelas suspensas,
decorrente de contestação de compra junto à empresa 123 Milhas.

Conforme se extrai dos autos, o apelado solicitou a suspensão das cobranças em virtude da recuperação judicial da empresa contratada.

O banco, inicialmente, atendeu ao pedido, suspendendo temporariamente os débitos. Entretanto, ao término do período de análise, lançou a integralidade das parcelas suspensas (R$ 5.007,77) em uma única fatura, sem qualquer comunicação prévia, resultando no débito automático da totalidade do valor diretamente na conta-salário do consumidor.

Essa conduta, além de desproporcional, violou o dever de informação (art. 6o, III, do CDC) e feriu o princípio da boa-fé objetiva, ao frustrar a legítima expectativa do consumidor quanto à resolução da controvérsia instaurada.

Ora, por óbvio, o banco, ao suspender temporariamente as cobranças, assumiu o dever de esclarecer de forma adequada sobre o resultado
do procedimento e os desdobramentos financeiros futuros. Sua omissão nesse ponto configura falha na prestação do serviço.

Ressalte-se que a conduta ilícita e, por conseguinte, a responsabilidade civil da instituição financeira não decorrem do contrato originário celebrado com o consumidor, mas sim da falha posterior no dever de prestar informações adequadas e de garantir a segurança da operação, especialmente após ter sido devidamente acionada pela parte autora.

Nessa linha de intelecção, a cobrança surpresa de valor elevado comprometeu a subsistência do consumidor, revelando prática abusiva e descomprometida com os direitos básicos do consumidor, especialmente o direito à informação clara e adequada sobre os encargos assumidos.

Note-se que, mesmo após ter iniciado o procedimento de contestação, o banco optou por restabelecer unilateralmente a cobrança total das parcelas, sem comunicar o consumidor quanto ao resultado da análise e tampouco ofertar meios razoáveis para quitação do débito. O agir da instituição extrapola o exercício regular de um direito e se converte em abuso contratual, em flagrante desatenção ao dever de lealdade e cooperação entre as partes.

Nesse contexto, encontra-se plenamente caracterizada a responsabilidade civil da
apelante
, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A responsabilização do fornecedor decorre da
teoria do risco do empreendimento
, sendo prescindível a comprovação de culpa, bastando a
demonstração do nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o dano sofrido, o que se verifica no presente caso.

Assim, presentes os pressupostos da responsabilidade civil — conduta omissiva, dano e nexo causal —, é imperiosa a manutenção da condenação imposta na origem, em atenção ao ordenamento jurídico e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dos danos morais indenizáveis.

A
j
urisprudência pátria é firme no sentido de que a retenção indevida de verba alimentar decorrente de cobrança unilateral, surpresa e não comunicada configura violação grave aos direitos da personalidade, sobretudo no que se refere à dignidade, liberdade e segurança financeira do consumidor.

O dano moral aqui não se apresenta como situação genérica de aborrecimento, mas como verdadeira privação material de caráter alimentar, ocasionada por conduta abusiva da ré que, ao desrespeitar normas elementares de transparência, comprometeu a subsistência do autor e de sua família.

A propósito
, é o entendimento da jurisprudência hodierna deste Tribunal,
in
verbis
:

“
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO ––
COMPRA DE PRODUTO NO SITE DA PROMOVIDA – COMPRA PARCELADA EM CARTÃO DE CRÉDITO – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DA COMPRA – POSTERIOR DÉBITO DO VALOR TOTAL DA COMPRA NO CARTÃO DO PROMOVENTE– RECLAMAÇÃO ADMISTRATIVA –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO E PROCEDÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS – COMPRA CANCELADA INJUSTIFICADAMENTE
– COBRANÇA DO VALOR TOTAL DA COMPRA NO CARTÃO DO PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO PROMOVENTE QUITAR O VALOR INTEGRAL DO CARTÃO POR CULPA DA PROMOVIDA –
COBRANÇA DE JUROS SOBRE O CRÉDITO ROTATIVO – DANO MATERIAL DEVIDO QUANTO AOS JUROS COBRADOS – DEMORA NO ESTORNO DO VALOR –
ESTORNO NO CURSO DA AÇÃO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Havendo comprovação que após o cancelamento injustificado da compra houve o débito do valor integral
da mesma
em fatura de cartão de crédito, impossibilitando o promovente de quitar o valor integral da fatura, sendo cobrado juros pelo crédito rotativo, de rigor a condenação da promovida a restituição do valor pago a título de juros pelo promovente.

Restando comprovada a demora no estorno do valor da compra, que, a propósito, se trata de valor elevado, de rigor o reconhecimento de que os fatos ultrapassam a esfera do mero dissabor e ensejam a reparação por danos morais
. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado o “quantum” quando fixado em valor insuficiente. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 10326942420208110001 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 30/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/04/2021)

No que tange ao quantum indenizatório, o
valor de
R$ 10.000,00
arbitrado pelo juízo de origem atende aos parâmetros de reparação proporcional, conjugando os seguintes critérios: a intensidade do sofrimento imposto ao consumidor, a capacidade econômica da instituição financeira, o necessário efeito punitivo-preventivo da indenização e a jurisprudência dominante em casos de cobrança indevida com impacto direto sobre verbas alimentares.

Rejeita-se, portanto, a alegação de enriquecimento sem causa, sendo a indenização fixada em patamar justo, moderado e condizente com a gravidade da ofensa sofrida.

Do enriquecimento sem causa e alegação subsidiária
.

No que se refere à
tese recursal de que o autor estaria se beneficiando de enriquecimento sem causa em razão da condenação solidária do banco e da empresa 123 Milhas não se sustenta, pois não há notícia de litisconsórcio entre os fornecedores. O objeto da demanda é a conduta do banco, e eventual ação regressiva poderá ser ajuizada pelo ora recorrente contra a terceira, se for o caso.

No mais,
a condenação do banco em obrigação de fazer (restituição do valor e readequação do parcelamento)
está em consonância com os fundamentos expostos na sentença e com os elementos probatórios constantes dos autos.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados

pelo Juízo de 1o Grau,
em desfavor da recorrente,
para
o importe de
1
3
% (
treze
por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025